Tribunal: TJDFT
Processo: 0728638-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Vistos etc. Afirmo impedimento em face de parentesco com magistrado que atuou nos autos. À Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 15 de dezembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator